Tribunal: TJMT
Processo: 0003251-23.2014.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003251-23.2014.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 608.898.443-05 (RECORRENTE), RAIMUNDO BARBOSA FILHO - CPF: 879.275.273-04 (VÍTIMA), GENIVALDO DE AGUIAR SANTOS - CPF: 705.143.563-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. DECISÃO de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que determinou o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa busca a absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação do crime para lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva;

(ii) o reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude;

(iii) a despronúncia por falta de provas suficientes de autoria e materialidade;

(iv) a exclusão da qualificadora de motivo fútil e

(v) a desclassificação para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de prescrição virtual, em consonância com a Súmula 438 do STJ, que não admite tal modalidade de prescrição.

4. Não há comprovação induvidosa da ocorrência de legítima defesa, sendo as provas suficientes para manter a acusação de tentativa de homicídio, com
animus necandi
.

5. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão comprovados nos autos, o que justifica a manutenção da sentença de pronúncia.

6. A qualificadora de motivo fútil é mantida, uma vez que as circunstâncias demonstram o desentendimento trivial que motivou o ataque.

7. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois os indícios apontam para a intenção homicida do réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do CPP.

Teses de julgamento
: “
"1. A prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico. 2. A legítima defesa exige comprovação induvidosa de agressão injusta e iminente, o que não se verifica no caso concreto. 3. A pronúncia é cabível quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza absoluta. 4. A qualificadora de motivo fútil pode ser mantida na pronúncia quando não manifestamente improcedente. 5. A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038; TJMT, N.U 0002855-56.2011.8.11.0010

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Leonardo da Conceição Silva
contra a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga-MT, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil na forma tentada (art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal)

contra
Raimundo Barbosa Filho
e
Genivaldo de Aguiar Santos

(Id. 222699199).

Nas razões recursais, a defesa sustenta,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva virtual.

No
mérito
, pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa, a despronúncia pela ausência de provas suficientes de materialidade e autoria ou, sucessivamente, a exclusão da qualificadora de motivo fútil e a desclassificação do delito para lesão corporal (Id. 222699204).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 222699206).

A Procuradoria
-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 233750671), conforme o seguinte entendimento:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – 1. Preliminar: Pretendido reconhecimento da prescrição virtual – impossibilidade - hipótese não contemplada na legislação de regência - súmula 438 do STJ - precedentes do STF e STJ - 2. Mérito: 2.1 Absolvição sumária [art. 415 do CPP] ou despronúncia por ausência de materialidade [art. 414 do CPP] inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - 2.2. Almejada desclassificação para lesão corporal – inadmissibilidade - ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 2.3. Pleito de desqualificação para a modalidade simples – inadmissibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - 2.4. Requestada aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o do Código Penal – impossibilidade - decisão de pronúncia que não encerra juízo condenatório - matéria afeta à dosimetria da pena não cabe ao juiz, na primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, emitir qualquer pronunciamento a respeito, cabendo, posteriormente, ao juiz-presidente da sessão de julgamento fazê-lo, em caso de condenação – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1. PRESCRIÇÃO

A defesa postula, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual.

Todavia, esta Corte, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438), não admite tal modalidade de prescrição. O instituto da prescrição antecipada, projetada ou virtual não encontra amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, sendo necessário que a pena aplicada esteja devidamente fixada em sentença condenatória para o cálculo da prescrição.

Sobre o tema:

“3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438, STJ).” (N.U 0002764-02.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa, uma vez que carece de fundamento jurídico.

VOTO MÉRITO

Narra-se na denúncia que, no dia 06 de novembro de 2014, por volta das 23h:00min, na Rua Emanoel Pinheiro, s/n, Centro, Paranatinga-MT,
Leonardo da Conceição Silva
, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, teria tentado matar, valendo-se de uma arma branca tipo faca,
Raimundo Barbosa Filho
e
Genivaldo de Aguiar Santos
, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo apurado, o acusado e a vítima
Raimundo Barbosa Filho
se conheceram no estado do Maranhão, há aproximadamente um ano, e já existia uma desavença entre eles.

No dia dos fatos, durante o período vespertino, alguns amigos das vítimas estavam no local ingerindo bebidas alcoólicas, tendo o acusado chegado, e quebrado uma garrafa de cachaça que pertencia à vítima
Raimundo
, jogando a bebida na calçada. Diante disso,
Raimundo
pediu para o recorrente parar com aquilo, o qual somente disse "
tá achando ruim
?", e saiu do local, indo para sua residência.

Em seguida,
Leonardo
retornou na posse de uma arma branca, tipo faca, provocando a todos os que se encontravam no local, porém, o seu intuito era, em tese, golpear
Raimundo
. Assim, teria ido em direção a ele, que notando seu intuito, saiu correndo. Porém, o acusado teria o alcançado, derrubado ao chão e desferido golpes de faca, causando-lhe as lesões. Percebendo o que ocorria, a vítima
Genivaldo

de Aguiar Santos
foi ao encontro do recorrente, de posse de uma faca e de um cabo de vassoura, com o intuito de evitar um fim trágico.

Nisto, o acusado, ao notar a presença de
Genivaldo
, teria lhe desferindo um golpe de faca, com intuito homicida, contudo não atingiu o seu fim, em razão da vítima se desviar do golpe, causando-lhe lesões.

Os agentes policiais foram acionados, e ao chegarem ao local, constataram que o acusado teria continuado a ameaçar as pessoas que ali estavam, bem como ainda estaria de posse da faca, motivo pelo qual realizaram a sua prisão em flagrante.

O recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciado
pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil na forma tentada (por duas vezes) e
, i
nconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

2. LEGÍTIMA DEFESA

Alega a defesa que o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa, requerendo a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, faz-se necessária a comprovação cabal de que o agente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente. No presente caso, as provas dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, não corroboram essa versão defensiva.

O Mapa Topográfico para Localização das Lesões demonstra que as vítimas apresentavam inúmeras lesões perfuro cortantes em diversas partes de seus corpos (Id. 222696445 – fls. 36 a 41).

A dinâmica dos fatos, conforme apurado, demonstra que o réu agiu de forma desproporcional e com
animus necandi
, não havendo elementos suficientes,
ao menos pelo que consta nos autos até o mesmo
, para o reconhecimento de legítima defesa.

A vítima
Genivaldo
narrou em Juízo que foi convidada a participar de um jantar em uma residência em que o réu se encontrava e que em dado momento começou uma confusão e então o recorrente saiu do local dos fatos, mas retornou em seguida, munido de uma faca. Nesse momento, passou atacar a vítima
Raimundo
, que saiu correndo, mas caiu ao chão e então foi golpeada pelo réu nos braços, nas mãos e peito, momento que o depoente interveio, também sofrendo lesões por parte do acusado. Então, afirma que pegou um cabo de vassoura para espantar o recorrente, que saiu de cima da vítima e ficou na rua, com a faca, dizendo que iria matá-los. Por fim, relatou que o réu parou devido a polícia chegar ao local e que ele precisou ficar uma noite em observação no hospital por conta dos ferimentos.

Não está manifestamente caracteriza a tese de legítima defesa e, portanto, inviável o acolhimento do pleito. Nesse sentido. Colho julgado desta e. Corte:

“1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Assim, ao contrário do que expõe a defesa, não há nos autos elementos cabais capazes de demonstrar, sem dúvidas, a existência da legítima defesa e, por tal razão, rejeito a tese de absolvição sumária.

3. DESPRONÚNCIA

A defesa vindica a despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não haveria provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva.

Entretanto, a materialidade do crime de tentativa de homicídio está comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito, além dos relatos das vítimas, na fase policial e em Juízo.

A vítima
Raimundo Barbosa Filho
narrou em Juízo, que o recorrente o ameaçou com uma faca e que ele saiu correndo, porém caiu ao chão e então foi golpeada pelo acusado. Relatou que foi ferido nos braços, nas mãos e peito, e que não morreu por circunstâncias alheias a vontade do réu, pois a segunda vítima
Genivaldo
interveio no momento.

A testemunha
Marcelo De Lima Zeriani
, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou em Juízo que a PM foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local dos fatos, os agentes encontraram o recorrente com a faca do crime na mão e uma das vítimas caída ao chão. Os policiais averiguaram, ainda, que mais uma vítima havia sido atingida pelo suposto autor. Narrou que todos os envolvidos aparentavam estar alcoolizados.

Assim, pela existência da materialidade e indícios mínimos de autoria, concluo pela impossibilidade de se acolher a tese defensiva, em sintonia com os julgados deste Tribunal:

“Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.” (N.U 0002855-56.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

A pronúncia deve ocorrer quando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o art. 413 do CPP, não sendo exigida a certeza absoluta nesta fase processual.

Dessa forma, rejeito o pedido de despronúncia.

4. DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

A Defesa pleiteou a exclusão da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que
existe comprovação de que houve desentendimentos anteriores entre as partes.

Sem razão.

A qualificadora de motivo fútil foi corretamente reconhecida na decisão de pronúncia pelo suposto comportamento do réu, que, em tese, desferiu golpes de faca contra as vítimas após um desentendimento banal, a denotar a suposta futilidade da conduta.

A vítima
Genivaldo De Aguiar Santos
, em Juízo, narrou que o recorrente e a vítima
Raimundo
discutiram certa vez por conta do ar-condicionado, quando compartilharam um quarto de hotel em Paranatinga. O réu então trancou a porta do quarto, deixando
Raimundo
para fora, fazendo com que este passasse a noite no sereno. A vítima relatou a situação para a direção do frigorífico em que trabalhavam, e, por isso, o réu foi demitido por justa causa. Assim teria surgido a intriga entre os dois.

A jurisprudência dominante entende que, nesta fase processual, as qualificadoras devem ser afastadas apenas quando manifestamente improcedentes, não sendo o caso destes autos.

“O Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’.” (N.U 0001229-96.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Assim, mantenho a qualificadora de motivo fútil e rejeito o pedido de seu afastamento.

5. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal desclassificação somente deve ocorrer quando a ausência de
animus necandi
estiver comprovada de forma incontestável, o que não se verifica nos presentes autos.

Os elementos probatórios indicam que o réu agiu com intenção homicida, o que justifica a tipificação da conduta eleita pelo órgão acusatório e endossada na pronúncia.

Em oposto do que afirma a Defesa, não está evidentemente demonstrado que o recorrente não possuía intenção de consumar o delito, pois há indícios de que ele apenas cessou a consumação dos atos porque houve a intervenção de terceiros.

Além disso, a questão do dolo e da eventual desistência voluntária é matéria a ser examinada pelo Tribunal do Júri, competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido:

“2. Os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvidas se, de fato, os atos executórios foram abandonados, voluntariamente, sem qualquer interferência externa e objetiva, notadamente porque há uma versão que indica que as agressões cessaram em razão da vítima ter se evadido do local dos fatos, hipótese que revela que o crime só não teria se consumado, por circunstância alheia à vontade do agente.” (N.U 0001638-55.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Assim, rejeito o pedido de desclassificação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024